Tribunal: TJES
Processo: 5004337-08.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004337-08.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMA ANGELA TEIXEIRA MALINI
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004337-08.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
VILMA ANGELA TEIXEIRA MALINE

RECORRIDA:
TAM LINHAS AÉREAS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. LESÃO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM ARBITRADO IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO.RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6902932. Contrarrazões, Id. 6903338, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6902932), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

Custas processuais devidamente recolhidas, id. 6903334.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6902926), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS
contidos na inicial para:
(1) CONDENAR a parte Ré
a pagar ao Autor, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ;
(2)

CONDENAR a parte Ré
a pagar ao Autor a título de indenização por danos materiais, o valor de
R$ 4.632,06 (quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e

seis centavos)
, na forma simples, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do CCB.”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, sob o argumento, em síntese,

de que adquiriu passagem aérea com destino a Nova Zelândia ( ida e volta) e que fez uso apenas da passagem de ida e que ao solicitar a devolução lhe foi ofertado um valor ínfimo,

que por diversas vezes tentou a solução da questão administrativamente, sem êxito, se dirigindo inclusive ao Procon, motivo pelo qual postulou pela reparação material e moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença no que tange ao valor arbitrado a título de reparação moral, sob o argumento de que ficou restrita ao uso do valor no período em que esteve em outro país, houve retenção indevida de valores, foi proposto reembolso irrisório, houve descumprimento do contrato de ausência de taxas e caso de cancelamento, desistência de um dos trechos, pelo fato de ter por várias vezes tentado solucionar a questão amigavelmente, sem êxito, se dirigindo inclusive ao Procon.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre o valor arbitrado a titulo de reparação moral.

Desta feita, brilhante a r. sentença que reconheceu a

falha na prestação do da ré, concedendo a reparação moral. Ocorre que a r. sentença arbitrou um valor irrisório de reparação moral, qual seja, R$ 1.000,00 ( mil reais).

Assim, embora não se tenha no ordenamento jurídico regras objetivas para a fixação do valor da indenização por lesão moral, contudo este possui função pedagógica, a fim de coagir o recorrido/requerido a adotar conduta mais diligente, evitando que situações similares se repitam, bem como decorre diretamente da má prestação do serviço, ou ausência desta prestação, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica da autora, de difícil comprovação.

Em relação ao quantum devido,
a
indenização
em foco tem caráter muito mais disciplinar do que reparatório, porquanto o sofrimento pessoal não pode ser mensurado nem verdadeiramente reparado, e o que mais importa na fixação do
valor
da
indenização
é que este se traduza em uma repreensão que leve a reclamada a se precaver, a fim de se evitar a prática de novos fatos geradores de
dano
. Assim, considerando-se o grau de culpa da reclamada e o caráter pedagógico da
indenização
, bem como a gravidade do
dano
, majoro o valor do dano moral arbitrado na r. sentença para R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

reformar a r. sentença impugnada, com o fim de majorar o valor arbitrado a titulo de danos morais para R$ 5.000,00
( cinco mil reais)
,
corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença. Ficam inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)